Tribunal: TJSP
Processo: 1026818-26.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Fernando Marcondes
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
Direito civil. Apelações. Planos de saúde. Negativa de fornecimento dos medicamentos ipilimumabe e nivolumabe. Valor da causa. recurso da operadora desprovido. recurso da autora provido.

I. CASO EM EXAME

1. A sentença condenou a operadora de saúde a fornecer medicamentos para tratamento de melanoma uveal, conforme prescrição médica, confirmando a tutela antecipada. A operadora de saúde,

Ementa:
Direito civil. Apelações. Planos de saúde. Negativa de fornecimento dos medicamentos ipilimumabe e nivolumabe. Valor da causa. recurso da operadora desprovido. recurso da autora provido.

I. CASO EM EXAME

1. A sentença condenou a operadora de saúde a fornecer medicamentos para tratamento de melanoma uveal, conforme prescrição médica, confirmando a tutela antecipada. A operadora de saúde, Notre Dame Intermédica Saúde SA, recorreu alegando que os medicamentos são de uso "off label" e não possuem indicação na bula para a patologia do autor, conforme registro na ANVISA. A autora, Ziara Maria Mansur Abud, recorreu quanto ao valor da causa, argumentando que deveria ser correspondente ao valor dos medicamentos, e quanto à fixação dos honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em (i) a obrigatoriedade da operadora de saúde em fornecer medicamentos prescritos, mesmo que de uso "off label", e (ii) a correta fixação do valor da causa e dos honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Plano de saúde – Tratamento oncológico – Melanoma uveal – Prescrição de Ipilimumabe + Nivolumabe. Autor em tratamento desde 2019, com progressão da doença e indicação médica expressa para uso combinado dos medicamentos Ipilimumabe (3 mg/kg) e Nivolumabe (1 mg/kg), por via endovenosa, a cada 21 dias, em 4 ciclos, conforme relatório clínico.

4. Negativa da operadora sob alegação de uso "off label". Abusividade definida. A Jurisprudência importa do STJ no sentido de que cabe ao médico determinar a terapêutica adequada, sendo ilícita a recusa de cobertura de medicamento registrado na ANVISA, ainda que prescrito fora da bula. Requerimento do CDC (Súmula 608 do STJ). Súmulas: AgInt no REsp 1696149/SP; AgInt no AREsp 1.198.799/SP; EREsp 1.886.929/SP e 1.889.704/SP.

5. Rol da ANS – Taxatividade mitigada. Rol constitui referência mínima, não podendo restringir tratamento essencial, especialmente em doenças graves como câncer. Aplicação dos §§12 e 13 do art. 10 da Lei 9.656/98 (redação dada pelas Leis 14.307/22 e 14.454/22). Prevalência da medicina baseada em evidências e prescrição do especialista.

6. Obrigação de fazer – Cobertura devida. Estando a doença coberta, o tratamento prescrito deve ser igualmente coberto. Recusa injustificada viola a boa-fé e a função social do contrato. Sentença mantida quanto à reportagem da operadora ao custo integral dos medicamentos.

7. Valor da causa – Reforma. Valor reduzido para R$ 10.000,00 (dez mil reais) na sentença. Inadequação. O conteúdo patrimonial da demanda é plenamente mensurável. O Orçamento do Hospital Sírio-Libanês indica o custo de R$ 142.855,67 (cento e quarenta e dois mil, oitocentos e cinquenta e cinco reais e sessenta e sete centavos) por ciclo, totalizando R$ 571.422,68 (quinhentos e setenta e um mil, quatrocentos e vinte e dois reais e sessenta e oito centavos) para os quatro ciclos prescritos, referente ao custo médio anual, com base no art. 292, § 2o, do CPC. Tal montante corresponde ao lucro econômico da ação. Aplicação da arte. 292, §3o, do CPC, que exige correção do valor da causa quando não reflete o conteúdo patrimonial discutido.

8. Honorários advocatícios – Art. 85, §2o, do CPC – Reforma. Honorários fixados na sentença em 10% do valor da causa. Inadequado. O legislador estabelece ordem obrigatória: (i) valor da especificação; (ii) proveito econômico; (iii) valor da causa. Tendo especificado com valor certo e determinado (R$ 571.422,68), os honorários deverão incidir sobre tal montante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso da operadora desprovido; recurso da autora provido para que que o valor da causa seja aquele previsto na inicial, e que os honorários sucumbenciais devem incidir sobre o valor da condenação.

Tese de julgamento: "1. A operadora de saúde deve cuidar de medicamentos prescritos, mesmo que de uso "off label", quando necessário para tratamento de doenças cobertas. 2. O valor da causa deve corresponder ao custo integral do tratamento prescrito."
________________

Legislação citada: Código de Defesa do Consumidor; Código de Processo Civil, art. 292, art. 85, § 1o 2o e 3o; Lei no 9.656/98, art. 10, §§ 7o, 8o, 12 e 13.

Jurisprudência citada: STJ, AgInt no REsp 1696149/SP, Rela. Mina Maria Isabel Gallotti, 22/05/2018; AgInt no AREsp n. 1198799/SP, Rel. Min. Lázaro Guimarães, 17/5/18; AgInt no REsp n. 1.890.823/SP, Rel. Min. ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, 28/4/2022; AgInt no REsp 2036691/MG, Rel. Min. MOURA RIBEIRO, DJe 29/03/2023; REsp no 1712163/SP, 2a Seção, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 11/08/2018; AgInt no REsp 1849785/PR, 3a Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 06/08/2021; AgInt no REsp 2037487/SP, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, j. 26/02/2024; AgInt no REsp 2083955/PB, Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, j. 18/12/2023; AgInt no AREsp 1683820/SP, Rel. Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 03/10/2021; TJ-SP, Apelação Cível 1133869-33.2023.8.26.0100, Rel. Augusto Rezende, j. 25/02/2025; AC 1025141-71.2018.8.26.0002, Rel. Maria Grun, j. 25/05/2021; Apelação Cível 1015026-31.2022.8.26.0008, Rel. Alexandre Coelho, j. 31/07/2023; Apelação Cível 1132771-13.2023.8.26.0100, Rel. Coelho Mendes, j. 03/06/2024; Apelação Cível 1058200-11.2022.8.26.0002, Rel. Costa Neto, j. 29/02/2024; TJ-SP, Agravo de Instrumento no 2078649-08.2024.8.26.0000, Rel. Ponte Neto, Araçatuba, j. 24.04.2024, 9a Câmara de Direito Público; TJ-SP, AC no 1047987-45.2019.8.26.0100, Rel. Alexandre Coelho, j. 11.03.2020, 8a Câmara de Direito Privado.